Tribunal: TJMT
Processo: 1024021-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024021-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELISANGELA HERCULANA DE HUNGRIA - CPF: 018.602.521-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP No 1412433/RS – CORTE ABUSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A suspensão do fornecimento de
energia
elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida”
(
REsp 1412433/RS
).

Assim, diante da ilegalidade e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024021-53.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

ELISÂNGELA HERCULANA DE HUNGRIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ELISÂNGELA HERCULANA DE HUNGRIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que
“a última suspensão
ocorrida na UC da parte apelada, se deu em 23/12/2016, em virtude de inadimplementos e parcelamentos das faturas de consumo de titularidade da parte autora
” (sic).

Defende que
“a apelada não realizou os procedimentos necessários para a regularização das pendências e o reestabelecimento regular do fornecimento de energia. Pelo contrário, de maneira inconsequente e particular, efetuou a auto religação de seu medidor, desprezando o exercício regular do direito da apelante ao utilizar seus serviços à revelia”
(sic).

Aduz que não pode responsabilizar a distribuidora pela manutenção da suspensão por fatura inadimplente, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por ter havido culpa exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC.

Assevera que sob todos os prismas que se analisa a questão, resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito causado direta ou indiretamente pela ré, bem como inexistente o nexo causal, de modo que não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, aponta que a indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se apresenta adequada e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão das verbas sucumbenciais, bem como aplicação de multa pela litigância de má-fé (Id 149139809).

Contrarrazões ofertadas no Id 149139816.

Preparo recolhido no Id 149139810.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ELISÂNGELA HERCULANA DE HUNGRIA

ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde narra em sua inicial que é usuária dos serviços prestados pela ré e que teve o fornecimento de energia suspenso em razão do inadimplemento das faturas vencidas em agosto/2014 no valor de R$1.217,59 (mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) e de agosto/2015 no montante de R$959,91 (novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), em razão de dívidas do antigo proprietário do imóvel, as quais, por se tratar de débito pretérito, não se prestam à interrupção.

Após o regular processamento, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, bem como o direito à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido.

Em suas razões de recurso, a Energisa alega que a última suspensão se deu em 23/12/2016 e que a unidade foi religada à sua revelia, de modo que, uma vez constatada a irregularidade mediante inspeção, suspendeu o fornecimento em 20/05/2019, não se tratando, portanto, de débito pretérito, mas por correção da religação.

Por essa razão, defende que não praticou ato ilícito, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais e, por consequência, requer a inversão do ônus sucumbencial e a aplicação de multa pela litigância de má-fé.

Pois bem. Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu artigo 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente se faz necessária a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser a autora a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a legitimidade do corte dos serviços, nos exatos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
in casu
.

Digo isso porque, apesar da recorrente alegar que o serviço não foi suspenso por débito pretérito e sim por correção da religação, vez que esta foi realizada sem sua autorização, não apresentou qualquer prova nesse sentido, limitando apenas em juntar telas sistêmicas (Id 149142033).

O entendimento jurisprudencial deste Sodalício é no sentido de que as telas sistêmicas juntadas em sede defensiva não são suficientes para comprovar o alegado, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos, inexistentes no caso concreto.

Sobre a suspensão do fornecimento de
energia
elétrica, nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, de acordo com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento

do

Recurso
Especial no. 1.412.433, somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, desde que

executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do

débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os

meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, confira-se:

“TESE REPETITIVA. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
”
(STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018 RSTJ vol. 251 p. 75)

No caso, como bem sintetizado pela Magistrada singular,
“
Não é crível que desde a suposta suspensão ocorrida em 23/12/2016, a requerida não tenha constatado a alegada religação irregular,
já que emitiu faturas de consumo da autora até interrupção questionada em 20/05/2019, que ensejou esta demanda,

ou seja, realizou leituras, emitiu cobranças, etc., e emitiu declaração de quitação anual dos

débitos de 2016, 2017, 2018 (Ids. 54691671, 54691668 e 54691665) e as faturas de 2019

encontravam-se quitadas até o ajuizamento da demanda
(Id. 20673633), portanto, há de se

concluir que a ré suspendeu o serviço em razão do
débito pretérito de 2014/2015
”
.

Dessa forma, considerando que a suspensão do serviço por cobrança ocorreu em razão da existência de dívida pretérita, evidente o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS). A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.”
(TJ-MT 10166346720208110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não obstante o reconhecimento da licitude da recuperação de consumo, não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor. A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS). A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10137165620218110003 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATO COMPROVADO POR MEIO DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO SOLICITANDO RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
DÉBITOS PRETÉRITOS – CORTE ABUSIVO
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia restou comprovada por meio do protocolo de atendimento onde o consumidor solicita a religação da energia, que não foi impugnada pela demandada, consubstanciado com a adesão a termo de confissão de dívida pretérita. Segundo entendimento consolidado na jurisprudência, a suspensão/interrupção do serviço essencial, como no caso da luz, somente pode ocorrer em razão de débito recente, o que não é o caso dos autos. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10369415920198110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Demonstrada a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, resta analisar o
quantum
indenizatório.

Quanto ao ponto, é certo que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao magistrado dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável, proporcional e, por isso, deve ser mantida, eis que de acordo com os precedentes desta Corte, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita (STJ, AgRg no AREsp 2011/0027099-7/PE). O corte de energia elétrica decorrente da recomposição de uso, não relativos à conta regular mensal de consumo, gera dano extrapatrimonial e implica a responsabilização da concessionária pela má prestação do serviço público. Não merece reparo a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às circunstâncias da lide. (Ap 32079/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).”
(TJ-MT - APL: 00016861720148110014320792018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023